Tribunal: TJSP
Processo: 2069031-10.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Agravo de instrumento. Contrato de compra e venda de soja. Ação de execução para entrega de coisa incerta. Decisão agravada rejeitando a alegação de que a constrição incidiu sobre valores supostamente impenhoráveis, pois aplicados em plano de previdência privada. Irresignação parcialmente procedente. 1. Os valores depositados em fundos de previdência privada não são necessariamente impenhoráveis,

Ementa:
Agravo de instrumento. Contrato de compra e venda de soja. Ação de execução para entrega de coisa incerta. Decisão agravada rejeitando a alegação de que a constrição incidiu sobre valores supostamente impenhoráveis, pois aplicados em plano de previdência privada. Irresignação parcialmente procedente. 1. Os valores depositados em fundos de previdência privada não são necessariamente impenhoráveis, devendo o magistrado analisar, em cada caso específico, se o saldo existente é utilizado para a subsistência do executado. Precedentes. Elementos apresentados não permitindo concluir que se trate de valores necessários à subsistência do devedor. Ausência de prova, ademais, de que a conta em que verificado o bloqueio se relacione a plano de previdência privada. 2. Hipótese em que, porém, se verifica a impenhorabilidade de parte dos valores bloqueados, pouco importando não se tenha demonstrado a origem e a finalidade das verbas. Impenhorabilidade alcançando o equivalente a quarenta salários-mínimos, nos termos do disposto no art. 833, X, do CPC. Proibição legal alcançando não apenas valores depositados em caderneta de poupança, mas também os mantidos em conta corrente, aplicações financeiras etc. Precedentes. 3. Irrelevante a circunstância de esse último aspecto não ter sido abordado em primeiro grau, uma vez que se trata de tema de ordem pública, que pode ser agitado a qualquer tempo, enquanto não verificada a preclusão, e conhecido até mesmo de ofício, principalmente como fundamento jurídico do reconhecimento parcial da impenhorabilidade sustentada no recurso. 4. Decisão agravada parcialmente reformada, para restringir a invalidação da penhora e consequente levantamento do bloqueio ao equivalente a quarenta salários-mínimos, nisso considerada a somatória dos valores bloqueados nas contas do executado.

Deram parcial provimento ao agravo.